Tribunal: CARF
Processo: 10909.005918/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.005918/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.894 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
KSK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1994, 1995
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ORIGEM JUDICIAL. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS LEIS NS. 2.445/1988
E 2.449/1988. LEI COMPLEMENTAR 7/1970.
A declaração de inconstitucionalidade dos Decretos Leis ns. 2.445/1988 e
2.449/1988 alcança a integralidade das alterações por eles promovida, de modo
que a contribuição ao PIS passa a ser apurada nos termos da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado no acórdão recorrido:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005918/2008-31
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.894 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.005918/2008-31

Trata-se das Declarações de Compensação de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep, no valor de R$ 29.641,84, decorrente de ação judicial transitada em
julgado, nos autos do Mandado de Segurança (MS) n° 2002.72.08.000576-
0/SC.
A DRF/Itajaí, com base no Parecer Sarac/DRF/ITJ no 193/2008 (fls. 369 a
374), decidiu (fl. 375) pela não homologação das compensação – Dcomp nos
30797.38353.130204.1.3.54-5640,
0376.84489.210504.1.3.54-9859,
40873.75075.110804.1.3.54-8220,
26494.08150.131004.1.3.54-0608,
e
14360.16536.010807.1.3.54-5995, transmitidas entre 13/02/2004 e 01/08/2007
- devido a inexistência do crédito informado.
Consta do referido Parecer que a impetrante obteve êxito na demanda judicial,
na qual teve reconhecida a inexigibilidade da contribuição para o PIS, nos
moldes dos Decretos Leis n.°s 2.445/88 e 2.449/88, sendo autorizada a
compensação das parcelas do PIS eventualmente pagas indevidamente, com
parcelas vincendas do próprio PIS, devendo ser observadas, na apuração dos
valores devidos com base na LC no 07/70, e alterações posteriores, a
atualização da base de cálculo, por força do disposto na Lei no 7.691/88 e
diplomas legais que a sucederam. O trânsito em julgado do MS ocorreu em
19/11/2002, conforme certidão da 2a Vara Federal de Itajaí, às folhas 52 e 53.
A Autoridade Fiscal, ao fundamentar a decisão proferida no Despacho
Decisório, assim coloca:
13. Ressalta-se que o conjunto das decisões enfrentou a questão relativa
interpretação do parágrafo único do artigo 6° da Lei Complementar n° 07/70,
concluindo que o parágrafo único, do art. 6°, da LC n° 07/70 se refere a prazo
de recolhimento e não à base de cálculo do PIS. De modo que, no recálculo do
PIS, na forma da LC n 07/70 e alterações posteriores, considera-se como base
de cálculo o faturamento do mês de referência e não o faturamento do sexto
mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem correção monetária.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, ser equivocada a interpretação que Autoridade Fiscal deu ao comando
judicial, já que este concedeu a tese da semestralidade ao declarar o direito da
peticionante para recolher o PIS com base na Lei Complementar 07/70, ou
seja, atendendo a semestralidade; transcreve o dispositivo da sentença.

A instância de piso julgou improcedente a manifestação de inconformidade, que
motivou a interposição do presente Apelo, no qual a Recorrente pugna pelo direito de
recolhimento da contribuição ao PIS nos termos da LC 7/1970, conforme determina decisão
judicial exarada de mandado de segurança.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.894 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.005918/2008-31

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre créditos com origem em decisão judicial

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

A mesma regra se aplica quanto aos créditos cuja origem remonta a decisão
judicial, que deve ser adequadamente habilitada e a Dcomp transmitida com a indicação precisa
da origem do crédito que se pretende compensar.

Em detida análise dos autos, a Recorrente pleiteou compensação com base em
crédito que teve origem na declaração de insconstitucionalidade dos Decretos Leis ns.
2.445/1988 e 2.449/1988, de modo a ter sua contribuição ao PIS calculada nos parâmetros da Lei
Complementar 7/1970. Parece-me claro pela leitura do dispositivo da decisão judicial,
confirmada em segunda instância, que a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos
Leis ns. 2.445/1988 e 2.449/1988 alcança a integralidade das alterações por eles promovida,
de modo que a contribuição ao PIS passa a ser recolhida nos exatos termos da LC 7/1070.

Transcrevo o dispositivo da sentença de e-fls. 73/149:

3. DISPOSITIVO
Em assim sendo, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para, reconhecendo
a inconstitucionalidade das alterações promovidas pelos Decretos-leis no
2.445/88 e no 2.449/88:
a) Determinar que a autoridade coatora promova a compensação as parcelas
do PIS pagas a maior, com parcelas vincendas do PIS, sem qualquer limitação,
ressalvado o período anterior a dez anos do ajuizamento da ação, em face da
prescrição,
conforme
observado
na
inicial
(fl.
13);
corrigindo-se
monetariamente os valores a serem compensados pelo IPC até fevereiro de
1991 e, a partir de então, até dezembro desse ano, os percentuais mensais do
INPC, com a transformação em UFIR a partir de janeiro de 1992. Os juros
SELIC são Contados a partir da data da entrada em vigor da lei que
determinou a sua incidência do campo tributário (art. 39, § 4°, da Lei no
9.250/95), sendo que a sua incidência afasta a cumulação de qualquer índice
de correção monetária, pois o fator de atualização de moeda já se encontra
considerado nos cálculos fixadores da referida taxa.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.894 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.005918/2008-31

b) declarar o direito da parte autora a recolher o PIS com base na Lei
Complementar 07/70 – grifado.

Por outro lado, o Fisco manifestou-se no sentido de reconhecer a
inconstitucionalidade declarada apenas quanto a data de recolhimento da contribuição ao PIS,
que deixa de ser semestral para mensal, mas usando como base de cálculo o faturamento do
semestre:

13. Ressalta-se que o conjunto das decisões enfrentou a questão relativa
interpretação do parágrafo único do artigo 6° da Lei Complementar n° 07/70,
concluindo que o parágrafo único, do art. 6°, da LC n° 07/70 se refere a prazo
de recolhimento e não à base de cálculo do PIS. De modo que, no recálculo do
PIS, na forma da LC n 07/70 e alterações posteriores, considera-se como base
de cálculo o faturamento do mês de referência e não o faturamento do sexto
mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem correção monetária.

Tendo como parâmetro que a decisão judicial exarada no mandado de segurança
impetrado pela Recorrente assegura o direito de recolher a contribuição ao PIS no termos na LC
7/1970, há de se observar o que aduz o artigo 6o da referida Lei:

Art. 6o A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição
referida na alínea b do artigo 3o será processada mensalmente a partir de 1o de
julho de 1971.

Parágrafo único. A contribuição de julho será calculada com base no
faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e
assim sucessivamente.- grifado.

Neste sentido, a Autoridade Fiscal agiu em perfeita observância ao que determina
a decisão judicial, vez que o artigo 6o da LC 7/1970 diz respeito a apuração da contribuição ao
PIS pela semestralidade, pois de forma clara determina que a contribuição será calculada com
base no faturamento do semestre. Sendo assim, entendo que o acórdão recorrido deve ser
mantido neste ponto.
No que diz respeito aos pedidos formulados sobre a correção monetária,
transcrevo trecho da decisão judicial de e-fls. 73/149, que serviu de fundamento para o acórdão
recorrido:
Quanto a apuração da base de cálculo tenho que a sistemática utilizada evitou
beneficiar indevidamente os contribuintes, pois em tempos de inflação a forma
preconizada pela disposição legal questionada mantinha o valor real dos
tributos que diariamente eram corroídos pela oscilação inflacionária.
Sobre o tema muito esclarecedor é o brilhante estudo feito pelo Juiz Federal
Nicolau Konkel Junior especialista e mestre na matéria, cuja transcrição
considero fundamental para a exata compreensão da matéria:
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.894 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.005918/2008-31

“A Lei Complementar no 7/70, dispôs em seu art. 60 , parágrafo único, que a
contribuição seria processada mensalmente a partir de 1° de julho de 1971, e
que esta contribuição relativa ao mês de julho seria calculada com base no
faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e
assim sucessivamente. O impetrante pretende impor exegese, a meu sentir
equivocada em parte, de que, por ocasião do pagamento da referida
contribuição, não se deve cogitar de qualquer correção da base de cálculo, por
absoluta ausência de norma expressa neste sentido.
De fato, desconsiderando-se as disposições relativas aos Decretos-leis – tendo
em conta a sua inconstitucionalidade -, até o advento da Lei n° 7.691, de
15/12/88 o PIS contava com um hiato temporal, entre a realização do fato
imponível e a data de recolhimento do tributo. Não havendo previsão legal
para a incidência da correção monetária, o valor da base de cálculo é aquele
valor histórico, com defasagem de seis meses.
O fato gerador do PIS se realiza com o faturamento (art. 3°, alínea b, da LC
07/70) e este ocorre a cada mês (art. 6°).
(...)
Ora, isto nos permite afirmar que o faturamento ocorrido no mês de janeiro de
um determinado ano, é fato gerador do PIS deste mesmo mês, e não, por óbvio,
do mês de julho. Aliás, faltaria correspondência entre a hipótese de incidência
e sua base de cálculo, na medida em que esta não seria a expressão econômica
daquela. O que o legislador permitiu foi apenas a instauração de um hiato que,
em uma economia inflacionária, permite ao contribuinte o gozo de uma
situação mais favorável.
A veracidade desta afirmação está na própria sistemática instituída pela Lei
Complementar n° 07/70 ao estabelecer o dia 10 de julho de 1971 como dies a
quo para a cobrança do PIS: é que, desejando fixar o prazo de seis meses entre
o dia do recolhimento e a efetiva ocorrência do fato gerador(...)”

Pela leitura da ordem judicial me parece claro que o Fisco agiu dentro do que fora
determinado em pelo Juízo, vez que a correção monetária pretendida pela Recorrente traria um
benefício injustificado. Ademais, como já bem esclarecido neste voto, o ônus probatório
incumbe ao quem do direito se beneficia. Ao analisar os autos e a matéria em contenda a
Recorrente não demonstrou, com meios de provas idôneos, que existiu algum vício nos cálculos
realizados pelo Fisco, restando a matéria incontroversa.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que o acórdão
recorrido deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.894 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.005918/2008-31

Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital